Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716045-69.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: PALMIRA TOBIO Y PORTELA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A réu, em face da sentença (ID 71469904) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por PALMIRA TOBIO Y PORTELA que julgou procedente o pedido para: a) CONDENAR o réu a devolver à parte autora o valor de R$ 32.444,38 (já incluída a dobra), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Após o julgamento da apelação, proferido o acórdão de ID 73256017, a parte ré apresentou a petição de ID 73934365, requerendo a homologação do acordo, com a extinção do feito com resolução do mérito, conforme 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. (...) 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes está assinado pelos advogados de ambas as partes que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 71469787 e 71469878 (autor e réu, respectivamente). O termo apresenta legalidade em suas estipulações. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as diligências cabíveis. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;